Tribunal: TJDFT
Processo: 0005065-21.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0005065-21.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALICE FALCAO DE ARAUJO GOES, BANCO BRADESCO SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, ALICE FALCAO DE ARAUJO GOES D E S P A C H O Intime-se a Defensoria Pública sobre a certidão juntada no ID 56233877, informando sobre a não realização de intimação da autora ALICE FALCAO DE ARAUJO GOES. Brasília, 1 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora